Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, observa-se que a questão de insurgência no feito envolve discussão quanto à implementação do reajuste do vencimento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA). Observa-se ainda que o processo restou suspenso por conta do RE no 905.357, em regime de repercussão geral, sendo que foi julgado em 18/12/2019 e transitou em julgado em 18/02/2020. Nesses termos, diante do julgamento do referido recurso pelo Excelso STF, bem como das notícias nas redes de comunicação e televisão quanto à suposta possibilidade de pagamento da referida gratificação pelo Governo do Distrito Federal, e ainda à ocorrência da pandemia do COVID 19, com a paralisação de vários segmentos da atividade econômica, determino a suspensão do processo pelo prazo de sessenta dias, com o fim de se obter uma possível, efetiva e célere solução da lide. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator